Tribunal: TJSP
Processo: 2274905-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274905-94.2019.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é agravante
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA ALTA PAULISTA, são agravados
SÉRGIO VANDELEI DINIZ e ROSANGELA CRISTINA DA COSTA DINIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274905-94.2019.8.26.0000 - CAC
2
Voto no 32661
Agravo de Instrumento no 2274905-94.2019.8.26.0000
Comarca de Tupã
Agravante: Cooperativa de Crédito Rural da Alta Paulista
Agravado: Sérgio Vanderlei Diniz e outro
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de bens imóveis. Embargos
de terceiro julgados procedentes para desconstituir os atos constritivos e determinar o
levantamento das penhoras. Levantamento que se faz necessário e urgente. Não há
necessidade de aguardar o trânsito em julgado dos embargos de terceiros opostos. Recurso
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão de decisão proferida
nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante Cooperativa de
Crédito Rural da Alta Paulista contra o agravado Sérgio Vanderlei Diniz e outro, pela
qual foi mantida determinação de levantamento de penhora.
Sustenta a agravante que foi determinado o levantamento antes mesmo do
trânsito em julgado de sentença proferida em ação conexa de embargos de terceiro,
sem direito ao contraditório.
Recurso recebido e processado sem atribuição de efeito suspensivo (fls. 52)
e respondido (fls. 57/65) pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir transcrita:
“Vistos. Folhas 506 a 512: Alega a exequente que o levantamento da penhora
do imóvel de matrícula no 17.594 do CRI local foi efetuado antes do trânsito em
julgado da sentença proferida nos embargos de terceiro 1008954-23.2018, a
qual reconheceu a impenhorabilidade por se tratar de bem de família. Aduz que
interporá recurso de apelação, dotado de efeito suspensivo, razão pela qual
requer seja o bem novamente constrito às expensas do Cartório, até o
julgamento de eventual recurso por ela interposto. Mantenho o levantamento da
penhora determinado na sentença, cuja cópia se encontra às folhas 488 a 491. E
isso porque o bem foi reconhecido como impenhorável em sede de embargos de
terceiros, devendo a sentença produzir efeito de imediato, já que o bem
penhorado pertence a parte não integrante do processo executivo. Além disso,
havendo reforma da sentença que reconheceu o bem como sendo de família, o
imóvel poderá ser novamente penhorado, sem prejuízo à exequente. Intimem-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274905-94.2019.8.26.0000 - CAC
3
se.”.
O recurso não comporta provimento.
Em análise aos autos da execução, verifica-se que houve a penhora nas
matrículas sob n°s 6.518 e 17.594 do ORI da Comarca de Tupã/SP sendo 16,66%
sobre o imóvel 6.518 e 12,50% do imóvel 17.594, afetando assim somente a parte
correspondente dos executados.
Acontece que as referidas penhoras foram levantadas por ocasião do
julgamento dos embargos de terceiro no 1009091-05.2018.8.26.0637 e no
1008954-23.2018.8.26.0637, os quais foram procedentes para reconhecer a
impenhorabilidade dos referidos bens.
Com o reconhecimento da impenhorabilidade dos bens, o Juízo determinou
o levantamento das respectivas penhoras.
E com razão, pois os bens penhorados pertencem a partes não integrantes do
processo executivo.
Ademais, nos autos dos dois embargos de terceiro opostos foram concedidas
tutelas provisórias, e, como é sabido, as sentenças que confirmam, concedem ou
revogam tutela provisória começam a produzir efeitos imediatamente após a sua
publicação, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC.
Sendo assim, se o recurso não é recebido com efeito suspensivo, a sentença
começa a produzir seus efeitos de imediato.
Por outro lado, a agravante já demonstrou a interposição dos recursos de
apelação nos embargos de terceiro, portanto, se alterado o resultado por Eg. Tribunal
de Justiça, por óbvio que as penhoras dos bens serão realizadas novamente, não
havendo prejuízo para a exequente.
Registra-se o fato de que se houver a alienação dos bens a exequente poderá
pleitear o reconhecimento de fraude à execução.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator